Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR MBR ENGENHARIA CONTRA ANTONIO MARCOS E LUCIENE ROSA. . CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO DAS CHAVES DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. ALEGAÇÃO DE VALORES INADIMPLIDOS PELOS COMPRADORES. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, referente à retenção das chaves do imóvel objeto da lide até o adimplemento da dívida pela ré. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a antecipação da tutela recursal para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada, como forma de garantir minoração de seus prejuízos; ou, ao menos, a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso. No mérito, requer seja conhecido e provido o presente agravo a fim de confirmar a tutela recursal, com a concessão do direito de retenção das chaves do imóvel até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário.
2. Na origem, verifica-se que o pedido inicial da ação de cobrança está concentrado na inadimplência dos associados agravados em relação à correção monetária dos valores da obra (ajustados pelo Índice da Construção Civil - ICC/DF), que perfaz a quantia atualizada de R$ 32.893,91 (trinta e dois mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e um centavos). 2.1. Dentro desse contexto, pretende a autora obter pronunciamento judicial a lhe autorizar eter as chaves do imóvel enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pelos requeridos, levando em consideração o prazo próximo de finalização do empreendimento (maio/2024), como forma de garantir minoração de seus prejuízos. 2.2. Todavia, do extraído da análise do feito nesse momento processual, não há nos autos indícios mínimos de que os agravados tenham deixado de pagar o imóvel através do financiamento bancário ou deixado de pagar, com recursos próprios, a quantia ajustada no contrato a título de correção monetária pelo ICC/DF. 2.3. Assim, em que pesem os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se houve, de fato, o alegado descumprimento contratual. 2.4. Com efeito, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.5. Precedente deste TJDFT: “(...) 2. A apuração da responsabilidade das partes no inadimplemento contrato importa em necessária incursão probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3. Jurisprudência: '(...) Em análise perfunctória típica das tutelas de urgência, não é possível aferir os requisitos a justificar o deferimento da medida. Ao revés, faz-se necessária a instauração do contraditório, e eventual dilação probatória, a fim de ouvir as partes, mormente porque os documentos carreados ao agravo não permitem afirmar com segurança que houve o inadimplemento contratual. (...)' (07009252220198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 26/04/2019). 4. Recurso improvido” (Acórdão 1215526, 07184051320198070000, 2a Turma Cível, DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0709483-46.2020.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 29/10/2020). 2.6. Acrescente-se, ainda, que não se mostra presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, eis que, como bem destacado pelo juízo a quo, a parte recorrente está “amparada pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável”. Evidentemente, nesse caso, a parte deve assumir os riscos da conduta que adotar. 2.7. Dentro desse contexto, até mesmo a presença do interesse de agir em relação ao pedido formulado em sede de tutela de urgência é questionável, tendo em vista que a medida pretendida (retenção de chaves) pode ser efetivada pela construtora independentemente do provimento judicial obtido, não existindo impedimento que impossibilite a providência, caso verificado o inadimplemento quando da conclusão da obra em maio de 2024, porquanto há previsão nesse sentido no Contrato de Empreitada Global, mais precisamente na cláusula 6a, parágrafo 4o). 2.8. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, requisitos sem os quais não se mostra possível o deferimento da medida vindicada.
3. Agravo de instrumento improvido.